Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO MENOR IMPÚBERE. MINORAÇÃO. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FNANCEIRA. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ANTES DO NASCIMENTO DO ALIMENTANDO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO SUBSTANCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

2. A fixação dealimentosprovisórios, a par das premissas legais, deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestaralimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador dealimentosem ponderação com as necessidades da destinatária da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial as inferências de que o alimentante, conquanto laborando sob vínculo estatutário por ser servidor público, é afetado por obrigações contraídas anteriormente ao nascimento do alimentando que afetam sua capacidade contributiva, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.